Tribunal: STF
Processo: ARE 1379432
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DÉBITOS DE FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. VIOLAÇÃO AO ART. 114, INC. I, DA CRFB: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e objeto deste recurso, com a seguinte ementa:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITO DE FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORES PAGOS EM AÇÕES TRABALHISTAS. 



    1. Correta a conclusão do Juiz a respeito da inocorrência de prescrição do crédito e de prescrição intercorrente, pois na época do ajuizamento da execução e do seu arquivamento o prazo era trintenário (ARE 709212, STF), não transcorrendo tal prazo entre a data de constituição dos créditos e o despacho que ordenou a citação, nem entre a data de suspensão do feito e sua reativação. 



    2. Depois da alteração promovida pela Lei nº 9.491/97 no artigo 18 da Lei nº 8.036/90, não mais foi permitido o pagamento do valor relativo a FGTS diretamente ao empregado. 



    3. Há que se ressaltar, contudo, que o entendimento acima traçado deve ser aplicado apenas aos casos em que o pagamento dos valores relativos ao FGTS decorreu de acordos extrajudiciais, já que nesses casos não há garantia de que os direitos do trabalhador tenham sido efetivamente respeitados. 



    4. Situação diversa é aquela em que os valores pagos aos trabalhadores a título de FGTS ocorreram em razão de acordos celebrados sob o acompanhamento e a supervisão do Poder Judiciário, que chancelou os termos do ajuste celebrado entre o trabalhador e a empresa. Nessa hipótese, os valores pagos pela empresa não podem ser desconsiderados, sob pena de ser compelida ao pagamento de valores em duplicidade. 



    5. Apenas devem remanescer na cobrança os encargos legais referentes a juros de mora e multa, os quais pertencem ao patrimônio do FGTS e não são alcançados pela quitação passada pelo empregado na instância trabalhista. 



    6. No caso dos autos, no entanto, observa-se que o Juiz rejeitou a alegação de pagamento nas situações em que o acordo judicial ocorreu por valor global, ou seja, não houve discriminação do valor que correspondia especificamente ao FGTS. 



    7. Contudo, se houve pagamentos de FGTS em ações trabalhistas, ainda que o Juiz do Trabalho não tenha discriminado exatamente o valor correspondente ao FGTS, cabe afastar a exigibilidade da dívida em relação ao respectivo empregado naquilo que efetivamente pagou. 



    8. Como acentuado pelo Juiz prolator da sentença recorrida, a perícia constatou o pagamento de alguns trabalhadores, de forma discriminada, afastando a possibilidade de pagamento em duplicidade, em respeito ao postulado que veda o enriquecimento sem causa; já quanto aos acordos que abrangem, indiscriminadamente, parcelas salariais e indenizatórias, sem referência expressa a pagamento de valores atinentes ao FGTS não podem ser consideradas para a satisfação dessa obrigação legal. 



    9. “O pagamento do FGTS feito diretamente aos empregados, quando da rescisão do contrato de trabalho ou no contexto de reclamatória trabalhista, é medida que vem sendo admitida na jurisprudência, mas unicamente para o efeito de eximir a empresa do dever de efetuar novamente o pagamento do principal. (...) A mera existência de acordos trabalhistas não constitui prova suficiente do efetivo pagamento do FGTS ao trabalhador, de modo que só poderão ser abatidas as parcelas se a prova de pagamento for inequívoca. ” (AC - APELAÇÃO CIVEL 5003953-02.2010.4.04.7108, CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, TRF4 - SEGUNDA TURMA, D.E. 26/08/2015.) 



    9. Apelação desprovida.“ (e-doc. 23, p. 8-9). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 40).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea“a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 114, inc. I, da Constituição da República e pugna pela reforma do acórdão combatido. Discorre que os débitos de FGTS foram quitados diretamente aos ex-empregados por meio de acordos trabalhistas homologados na Justiça do Trabalho. Sustenta que a competência para questões atinentes ao FGTS é da Justiça Especializada. Requer o reconhecimento da quitação desses débitos e a declaração de sua inexigibilidade (e-doc. 47).



    É o relatório.



    4. De plano, cumpre clarificar que a questão constitucional suscitada no recurso extraordinário — violação ao art. 114, inc. I, da Constituição da República — não foi enfrentada pelo Colegiado de origem, configurando, assim, a ausência de prequestionamento da matéria, culminando em óbice à via extraordinária pela incidência do enunciado nº 282 do Supremo Tribunal Federal:



    E. 282: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (grifos nossos).



    5. Ademais, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, além da análise da legislação infraconstitucional de regência. Colho do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:  



    “(...) Alegação de prescrição. 



    Alega a apelante a ocorrência de prescrição do crédito e de prescrição intercorrente. 



    Correta a conclusão do Juiz a respeito da inocorrência de prescrição do crédito e de prescrição intercorrente, pois na época do ajuizamento da execução e do seu arquivamento o prazo era trintenário (ARE 709212, STF), não transcorrendo tal prazo entre a data de constituição dos créditos e o despacho que ordenou a citação, nem entre a data de suspensão do feito e sua reativação.” 



    Mérito



    Sustenta a apelante: 



    “(...) como foi feito acordo entre as partes para pagamento de valor global, sem discriminação do quanto seria equivalente ao montante devido a título de FGTS, entendeu o D. Magistrado a quo que não haveria informação exata quanto ao valor que foi pago a esse título. 



    Data maxima venia, referido entendimento não merece prosperar, na medida em que restou extinta qualquer pretensão executória da Apelada quanto aos créditos de FGTS, independentemente de outras verbas também estarem no pagamento, pois, conforme consignado pela própria sentença, não era de costume dos Magistrados, a época dos fatos, discriminaras verbas individualmente. 



    No entanto, apesar da ausência de discriminação exata dos valores, fato é que os valores devidos a título de FGTS foram integralmente quitados, inclusive homologados por meio de decisão judicial, não podendo prevalecer e prosseguir execução de dívida já devidamente quitada, inclusive judicialmente!”



    Observo o seguinte.



    Depois da alteração promovida pela Lei nº 9.491/97 no artigo 18 da Lei nº 8.036/90, não mais foi permitido o pagamento do valor relativo a FGTS diretamente ao empregado. 



    Há que se ressaltar, contudo, que o entendimento acima traçado deve ser aplicado apenas aos casos em que o pagamento dos valores relativos ao FGTS decorreu de acordos extrajudiciais, já que nesses casos não há garantia de que os direitos do trabalhador tenham sido efetivamente respeitados. 



    Situação diversa é aquela em que os valores pagos aos trabalhadores a título de FGTS ocorreram em razão de acordos celebrados sob o acompanhamento e a supervisão do Poder Judiciário, que chancelou os termos do ajuste celebrado entre o trabalhador e a empresa. Nessa hipótese, os valores pagos pela empresa não podem ser desconsiderados, sob pena de ser compelida ao pagamento de valores em duplicidade. 



    Apenas devem remanescer na cobrança os encargos legais referentes a juros de mora e multa, os quais pertencem ao patrimônio do FGTS e não são alcançados pela quitação passada pelo empregado na instância trabalhista. 



    No caso dos autos no entanto, observa-se que o Juiz rejeitou a alegação de pagamento nas situações em que o acordo judicial ocorreu por valor global, ou seja, não houve discriminação do valor que correspondia especificamente ao FGTS. 



    Contudo, se houve pagamentos de FGTS em ações trabalhistas, ainda que o Juiz do Trabalho não tenha discriminado exatamente o valor correspondente ao FGTS, cabe afastar a exigibilidade da dívida em relação ao respectivo empregado naquilo que efetivamente pagou. 



    Ocorre que no caso concreto, como bem acentuado pelo Juiz prolator da sentença recorrida, a perícia constatou o pagamento de alguns trabalhadores, de forma discriminada, afastando a possibilidade de pagamento em duplicidade, em respeito ao postulado que veda o enriquecimento sem causa; já quanto aos acordos que abrangem, indiscriminadamente, parcelas salariais e indenizatórias, sem referência expressa a pagamento de valores atinentes ao FGTS não podem ser consideradas para a satisfação dessa obrigação legal. 



    Nesse sentido irretorquível a sentença.



    (...)



    A sentença, portanto, há de ser mantida. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. 



    É o voto.” (e-doc. 23, p. 6-8).



    6. Vê-se, pois, que eventual ofensa à Constituição da República é meramente reflexa. Há, in casu, incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (grifos nossos).



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais da Primeira Turma do Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.065.617-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 06/10/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 



    1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos).



    8. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.345.465/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/09/2021, p. 28/09/2021; ARE nº 1.331.133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/07/2021, p. 16/07/2021; ARE nº 1.321.502/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/05/2021, p. 24/05/2021.



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p. 17), majoro seu valor em 10% (dez por cento) a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator